Tribunal: TJPA
Processo: 0008635-61.2018.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008635-61.2018.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCO ALEXANDRE SILVA DE CASTRO, MAURICIO DOS SANTOS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º-A, INCISO I DO CPB –RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E CONSEQUENTEMENTE A REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Não prospera, vez que não se encaixe na continuidade delitiva, pelas características do crime a falta de liame subjetivo. Assim, caracterizando o concurso material.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento

nas razões recursais,
mantendo a sentença em todos os seus termos
,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

FRANCISCO ALEXANDRE SILVA DE CASTRO e MAURÍCIO DOS SANTOS PANTOJA
,
respectivamente,

por meio da Defensoria Pública, interpuseram o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira.

Consta na denúncia que no dia 22 de junho de 2018, por volta de 21h, os apelantes, acompanhados de uma terceira pessoa, com emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtraíram coisa alheia móvel. Relata a vítima Aurélio que estava em sua residência juntamente com outros familiares quando os três adentraram em sua residência portando uma arma de fogo e duas facas, sendo subtraídos: aparelhos celulares, cordões e certa quantia em dinheiro, além de uma motocicleta Honda Pop, cor preta utilizada para a fuga. Entretanto, quando iniciou-se a fuga disparou o alarme da moto, sendo abandonado. E em seguida, subtraíram a motocicleta Fan, cor azul, placa: NSG-0595, pertencente a Vitor que estava próximo ao local. A policia conseguiu localizar os envolvidos, os pertences e a arma de fogo.

Transcorrida a instrução criminal o recorrente MAURÍCIO DOS SANTOS PANTOJA foi sentenciado a pena final de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, por infringência ao artigo art. 157, § 2º-A, incisos I do CPB. O recorrente FRANCISCO ALEXANDRE SILVA DE CASTRO foi sentenciado a pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, por infringência ao artigo art. 157, § 2º-A, inciso I do CPB, ambos em regime fechado.

Inconformados interpuseram o presente recurso requerendo o reconhecimento da continuidade delitiva e consequentemente a reforma da sentença.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento dos recursos apresentados, mantendo a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos, por não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais os recorrentes requerem o reconhecimento da continuidade delitiva e consequentemente a reforma da sentença.

Do reconhecimento do crime continuado.

Entende-se como crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ou omissão, pratica dois ou mais crimes, art. 71 do CPB:

Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Para a caracterização do crime continuado é necessário que haja a prática de dois crimes ou mais de mesma espécie em condições objetivas similares, sendo: tempo, lugar, modo de execução, dentre outras...). No caso concreto, observa-se que não há liame subjetivo entre as condutas.

No primeiro crime os apelantes adentraram na residência da vítima e de sua família, unidos em desígnios comuns de cometer o roubo. Durante a fuga, acabaram por cometer outro delito sendo esse o de roubo da motocicleta de Vitor, sendo assim, não houve ajuste prévio para esse segundo crime. Não restando duvidas de que os crimes foram praticados em contextos diferentes, demonstrando mera reiteração do delito de roubo.

Sobre o tema, colaciono precedente desta Turma nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES PENAIS. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DE EUGENIO CAMPOS MACIEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS. DESÍGNIOS DISTINTOS CONFIGURANDO AÇÕES AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 433 DO STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, SUFICIENTE E IDÔNEA NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RECURSO DE DARLEY PARAENSE GONÇALVES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIADE DELITIVA E AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS. DESÍGNIOS DISTINTOS CONFIGURANDO AÇÕES AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 433 DO STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, SUFICIENTE E IDÔNEA NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ART.33, §2º, ALÍNEA ?A? DO CP. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. A jurisprudência pátria já firmou entendimento segundo o qual para a configuração da continuidade delitiva não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário, ainda, que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro; II. In casu, inobstante a proximidade dos momentos e lugar em que os roubos ocorreram, além do mesmo modus operandi, não se observa a unidade de desígnios necessária para a configuração da incidência do artigo 71 do Código Penal, como quer a defesa, uma vez que o 2º fato (roubo do veículo para fuga), só veio a ocorrer em razão da moto utilizada pelos réus para cometer a empreitada criminosa e se evadir, ter parado de funcionar quando já se encontravam em fuga, não estando tal fato, portanto, inserido no mesmo contexto do primeiro roubo; III. Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula do STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes;
IV. Na espécie, é de ser mantida a fração de aumento de 3/8 (três oitavos), ante as majorantes do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, pois o magistrado de primeiro grau fundamentou a fração acima do mínimo nas peculiaridades concretas do delito, quais sejam, ação praticada mediante o concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, reconhecendo o elevado grau de perigo provocado pelo meio executório; V. Quanto ao pleito de redução da pena de multa para o mínimo legal, não assiste razão ao apelante. Vale registrar que o art. 49 do CP delimitou os patamares mínimo e máximo da pena de multa, sendo que cabe ao julgador valer-se dos critérios do art.59 do mesmo diploma legal para a fixação do quantum. No caso dos autos, verifica-se que o juízo singular aplicou a pena pecuniária com a estrita observância ao referido preceito legal, de forma correta e proporcional, de modo que não deve ser redimensionada a pena de multa imposta. VI. No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, incabível a fixação em regime inicial semiaberto, como pleiteado, diante da vedação legal imposta pelo artigo 33, parágrafo 2º, alínea ?a?, do Código Penal, vez que o apelante foi condenado a pena superior à 8 (oito) anos; VII. Apelos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(Ap n. 191.661/PA, relator Romulo Jose Ferreira Nunes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 07/06/2018.)

Assim, entende-se como correta a aplicação do concurso material, não se aplicando a continuidade delitiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento nas razões recursais
para que seja mantida a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

P. R. I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/05/2023